Tribunal: STF
Processo: ARE 1552097
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. EXCEPCIONALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 51/2006. POSSIBILIDADE DE ADMISSÃO POR INTERMÉDIO DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.554. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO CÍVEL INTERPOSTO PELO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO, COM A DEMISSÃO/EXONERAÇÃO DE DIVERSOS SERVIDORES. DEFESA DA EDILIDADE DE PERMANÊNCIA DE SERVIDORES QUE ESTARIAM COM CONTRATOS VÁLIDOS. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. EMENDA CONSTITUCIONAL (EC) Nº 51/2006. NÃO ACOLHIMENTO. IRREGULARIDADES EXAUSTIVAMENTE CONSTATADAS. INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE EM DECORRÊNCIA DA EC Nº 51/2006. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUE SE MANTÉM. MODIFICAÇÃO APENAS QUANTO À MULTA DIÁRIA APLICADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VEDAÇÃO DA APLICAÇÃO DE MULTA DIRETAMENTE SOBRE AGENTE PÚBLICO OU SERVIDOR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE ESTADUAL. PARTES QUE NÃO INTEGRAM A LIDE. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ÉDITO MODIFICADO UNICAMENTE PARA AFASTAR A MULTA IMPOSTA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    1 - A controvérsia travada neste feito diz respeito a situação de irregularidade constatada pelo Ministério Público Estadual no âmbito do Município de Senador Rui Palmeira, ora apelante, na nomeação e contratação de servidores públicos sem a devida realização de concurso público. 



    2 - A parte apelante, em suas razões, defende inexistir nos seus quadros de pessoal qualquer tipo de irregularidade quanto ao provimento dos servidores. Contudo, nesta oportunidade, não acostou nos autos qualquer comprovação do alegado. De mais a mais, mesmo que o fizesse, não se pode desconsiderar a necessidade de ingresso judicial, através de ação civil pública, pelo Ministério Público Estadual, para que norma basilar da Constituição Federal fosse observada. 



    3 - É indiscutível que a previsão constitucional do art. 37, inciso II, seja observada pelos entes públicos de modo geral, não se admitindo, via de regra, situações que culminem com a contratação e nomeação de servidores públicos sem a respectiva submissão ao procedimento do concurso público. Na hipótese vertente, restou exaustivamente comprovado o exercício de cargos públicos no município apelante de forma irregular, sem a devida observância do princípio do concurso público. 



    4 - Observa-se o descabimento das alegações do apelante, porquanto não há, na listagem apresentada nos autos, servidores amparados por estabilidade excepcional. Para além, quanto aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, inexiste estabilidade excepcional eventualmente conferida pela Emenda Constitucional (EC) nº 51/2006. 



    5 - Embora seja admissível a aplicação de multa diária, por força de eventual descumprimento, contra o ente público, a sentença não direciona ao Município de Senador Rui Palmeira o pagamento da multa, mas ao chefe do poder executivo municipal. Entretanto, a extensão da responsabilização do município ao agente que não integrou a relação processual e a consequente incidência das medidas coercitivas, em caso de eventual descumprimento da ordem judicial emanada em primeiro grau, revelam-se em evidente dissonância aos princípios constitucionais do direito à ampla defesa e ao contraditório. Precedentes. 



    6 - Sentença mantida, quanto ao mérito, pela procedência da ação civil pública intentada pelo Ministério Público Estadual. Provimento em parte do apelo unicamente para afastar a multa imposta pelo Juízo singular ao chefe do poder executivo municipal, em caso de eventual descumprimento. 



    7 - Recurso conhecido e parcialmente provido. Unanimidade.” (Doc. 48, p. 1-2, destaquei)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, o Município de Senador Rui Palmeira apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 37, incisos II e IX, da Constituição da República. Narra que “ainda permanecem no quadro do município os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, os quais estão amparados pela Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006” (Doc. 51, p. 3). Sustenta que a referida emenda “buscou resolver a questão da contratação, além de convalidar processos seletivos simplificados realizados tanto pelo Poder Público quanto pelas entidades fornecedoras de mão de obra” (Doc. 51, p. 3). Alega que “os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias que foram nomeados como servidores depois de 1988 já participaram de processo seletivo e estão com suas contratações amparadas por lei” (Doc. 51, p. 3). 



    O Ministério Público do Estado de Alagoas apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 53).



    A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 55). Inconformado, o Município de Senador Rui Palmeira interpôs o presente agravo (Doc. 58).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    In casu, ao apreciar a controvérsia, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:



    “A necessidade de concurso público para o provimento de cargos na administração pública é um princípio fundamental para a garantia da igualdade de oportunidades, a transparência, a eficiência e a imparcialidade na seleção de servidores públicos. Esse princípio está previsto na Constituição Federal, no art. 37, II, que estabelece que ‘a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração’.



    (...)



    Na hipótese vertente, restou exaustivamente comprovado o exercício de cargos públicos no município apelante de forma irregular, sem a devida observância do princípio do concurso público. 



    (...)



    A par das bem pontuadas considerações do Juízo singular, observa-se o descabimento das alegações do apelante, porquanto não há, na listagem apresentada nos autos, servidores amparados por estabilidade excepcional. 



    Para além, quanto aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, inexiste estabilidade excepcional eventualmente conferida pela Emenda Constitucional (EC) nº 51/2006. Nesse sentido, aliás, é o entendimento desta Corte Estadual de Justiça: 



    (...)” (Doc. 48, p. 5-6 e 9, destaquei)



    Destarte, verifica-se que o entendimento do acórdão ora recorrido diverge da jurisprudência firmada nesta Suprema Corte no sentido da possibilidade de admissão de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate às endemias por intermédio de processo seletivo público, tendo em vista que a Emenda Constitucional 51/2006 excepcionou a regra do concurso público nesses casos específicos, consoante se infere do acórdão proferido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.554, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, que porta a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. LEI Nº. 13.026/2014. AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO DE EMPREGOS EM CARGOS PÚBLICOS. 



    1. Ação direta de inconstitucionalidade em face dos arts. 3º, §§ 1º, 2º, 3º e 5º; 4º, parágrafo único; 5º, caput e parágrafo único; e 6º da Lei nº 13.026/2014, que autorizou a transformação dos empregos públicos criados pela Lei n° 11.350/2006 no cargo de Agente de Combate às Endemias, a ser regido pela Lei nº 8.112/1990. 



    2. A Emenda Constitucional nº 51/2006 excepcionou a regra do concurso público e tornou possível a admissão dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias mediante processo seletivo público. A disposição teve por objetivo estabelecer procedimento simplificado de contratação, viabilizando a escolha de pessoas legitimadas e reconhecidas pela comunidade destinatária das ações de saúde. 



    3. A EC nº 51/2006 expressamente atribuiu à lei federal a disciplina sobre o regime jurídico a ser aplicado a esses profissionais, assim como a regulamentação do piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os planos de carreira e a as atividades a serem exercidas. 



    4. Tendo em vista que a regra do concurso público é aplicável a emprego ou cargo público (art. 31, II, CF), a incidência da exceção constitucional prevista no art. 198, § 4º, da Constituição Federal, incluído pela EC nº 51/2006, é indiferente ao regime jurídico do agente. 



    5. Pedido julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘A EC nº 51/2006, ao prever a admissão de agentes de combate às endemias por processo seletivo público, estabeleceu exceção constitucional à regra do concurso público, cabendo ao legislador ordinário definir o regime jurídico aplicável aos profissionais’.” (DJe de 05/05/2023, destaquei)



    Ex positis, PROVEJO o AGRAVO interposto pelo Município de Senador Rui Palmeira e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PROVIMENTO ao seu RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar que a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas profira novo julgamento da apelação, com a devida observância do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.554.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente